Tribunal: TJMT
Processo: 1026554-26.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026554-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COSME ARCANJO RIBEIRO - CPF: 128.060.131-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem o medicamento “
Esilato
de
Nintedanibe
150mg”, indicado para tratamento de fibrose pulmonar progressiva secundária à artrite reumatoide soropositiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o fornecimento judicial do medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde – SUS, diante da ausência de comprovação dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral e reafirmados nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As Súmulas Vinculantes 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal vinculam a atuação judicial às teses fixadas nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, exigindo observância dos acordos interfederativos homologados e dos critérios estritos para concessão excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS.

4. A jurisprudência constitucional estabelece que a concessão judicial de fármacos não incorporados depende da comprovação cumulativa de seis requisitos: negativa administrativa de fornecimento, ilegalidade ou mora na decisão de incorporação pela CONITEC, inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, comprovação científica de eficácia e segurança, imprescindibilidade clínica mediante laudo médico fundamentado e incapacidade financeira do paciente.

5. No caso concreto, não há comprovação de negativa administrativa, nem demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do fármaco pela CONITEC, cujo parecer técnico fundamentou a recusa com base na insuficiência de evidências científicas sobre eficácia e segurança.

6. Ausente também relatório médico circunstanciado que comprove tentativa prévia de tratamento com alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, bem como a imprescindibilidade exclusiva do medicamento pleiteado.

7. Diante da não demonstração cumulativa dos requisitos exigidos pelos precedentes vinculantes, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige a demonstração cumulativa dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, nos termos das Súmulas Vinculantes 60 e 61.

A ausência de comprovação de negativa administrativa, de ilegalidade da não incorporação e de relatório médico circunstanciado inviabiliza o deferimento da pretensão judicial.

O respeito aos precedentes qualificados e às deliberações técnicas da CONITEC assegura a racionalidade e a sustentabilidade das políticas públicas de saúde.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 6º; 196; CPC/2015,
arts
. 330, IV, e 485, I e VI; Lei n. 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto n. 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471); STF, Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243); STF, Súmulas Vinculantes n. 60 e 61; TJMT, N.U 1018409-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,

interposto
p
or Cosme Arcanjo Ribeiro
, contra a sentença pro
latada
pelo Juízo d
o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública
, que, nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer
ajuizada

em desfavor do Município de Rondonópolis e
do Estado de Mato Grosso,
indeferiu a petição inicial

e declarou extinto o process
o,
sem resolução do mérito.

Inconformado, o Apelante sustenta que a ausência de incorporação do medicamento pela CONITEC deve ser analisada com extrema cautela, porquanto o indivíduo com recursos financeiros poderá adquirir o fármaco, ao passo que o hipossuficiente restará privado do acesso à medicação.

Aduz que o medicamento pleiteado não foi incorporado ao SUS pela CONITEC em razão de seu elevado custo, de modo que o indeferimento da petição inicial, com fundamento na ausência desse requisito, configura violação ao princípio da igualdade.

Alega, ainda, que o atestado médico acostado aos autos comprova a imprescindibilidade e a urgência na utilização da medicação prescrita.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas p
elo Estado de Mato Grosso no id.
301361385
.

O Município de Rondonópolis deixou de apresentar contrarrazões, embora tenha sido devidamente intimad
o
, conforme atesta a certidão de id. 301361385.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
a
Procurador
a

Eunice Helena Rodrigues de Barros
,
opin
a
pelo
p
rovimento do
R
ecurso interposto

(id.
3
16460853
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
Cosme Arcanjo Ribeiro

insurge-se contra a sentença que
indeferiu a petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer, sob o fundamento do não cumprimento dos requisitos exigidos no Tema 6 da repercussão geral, firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Extrai-se dos autos que
a demanda originária tem por objeto o fornecimento contínuo d
o medicamento “
Esilato
de
Nintedanibe
150mg”, tendo em vista que a parte autora é portadora da patologia “fibrose pulmonar progressiva, secundária à artrite reumatoide soropositiva – FR reagente (CID 10: J84/M5)
”
.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u sentença
terminativ
a, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, inciso IV, do CPC/2015[1] e DECLARO EXTINTO o processo, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, por tratar-se de parte beneficiária de Justiça Gratuita”.

Do
ato sentencial
,
Cosme Arcanjo Ribeiro

aviou o presente Recurso, o qual se passa à análise.

No que tange à temática em apreço, cumpre destacar que, recentemente, sobreveio relevante evolução jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte, consubstanciada na edição das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, aprovadas, respectivamente, em 20 de setembro de 2024 e 03 de outubro de 2024, as quais conferem novo contorno normativo à judicialização da saúde, especialmente no que se refere ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS.

A Súmula Vinculante n. 60 consolidou a obrigatoriedade de observância, por parte dos Tribunais, dos termos pactuados nos três acordos interfederativos homologados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243), os quais estabeleceram fluxos de governança colaborativa entre os entes federativos para racionalização da política pública de saúde:

Súmula Vinculante 60: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

Por sua vez, a Súmula Vinculante n. 61 reafirma o entendimento firmado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, representativo do Tema 6 da Repercussão Geral, assentando o dever de observância, pelos magistrados, das teses jurídicas ali fixadas quando se tratar da concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS:

Súmula Vinculante 61: “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

Dessarte, a partir do julgamento dos Temas de Repercussão Geral n. 6 e n. 1234, estabeleceu-se um marco interpretativo vinculante, de observância obrigatória, delimitando os requisitos estritos para a concessão excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS. Conforme extrai-se da
r
atio

d
ecidendi

consolidada, o deferimento de tal pretensão jurisdicional exige a demonstração cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do Tema 1234 da Repercussão Geral;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação, à luz dos prazos e critérios previstos nos
arts
. 19-Q e 19-R da Lei n.º 8.080/1990 e no Decreto n.º 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas unicamente por evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises;

e) imprescindibilidade clínica do tratamento, devidamente atestada por laudo médico fundamentado, contendo histórico do tratamento pregresso;

f) demonstração da incapacidade financeira de custeio do medicamento pelo paciente.

Firmou-se, pois, como regra, a vedação à concessão judicial de fármacos não incorporados às diretrizes e listas do SUS, admitindo-se, tão somente em caráter excepcionalíssimo, o deferimento judicial quando atendidos, de forma cumulativa e comprovada, todos os requisitos acima elencados.

Voltando os olhos ao caso dos autos, verifica-se
que
o
s elementos constantes dos autos revela
m
que não restaram suficientemente comprovados os requisitos estabelecidos nos referidos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, por meio do parecer apresentado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), constante no id. 301361353 dos presentes autos,
a
seguinte conclusão foi alcançada:

“[...] Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: Este medicamento não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais– RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da
Saúde.
Destaca-se que o medicamento
Nintedanibe
foi analisado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, a qual recomendou a não incorporação no SUS do
Nintedanibe
para tratamento da fibrose pulmonar idiopática. A comissão considerou que, apesar da evidência atual mostrar benefício em termos de retardo na progressão da doença, ou seja, no declínio da função pulmonar medida em termos da capacidade vital forçada (CVF), a evidência quanto à prevenção de desfechos críticos tais como mortalidade e exacerbações agudas é de baixa qualidade e estão associadas a um perfil de segurança com um grau importante de incidência de reações adversas e descontinuações, o que torna o balanço entre o riscos e benefícios para o paciente, desfavorável à incorporação do medicamento. Considerando que o paciente possui fibrose pulmonar progressiva secundária a artrite
reumatóide
soropositiva (FR reagente), possui pneumopatia intersticial usual, característica apresentação clínica da Artrite
Reumatóide
no pulmão, além de
epirometria
mostrando padrão restritivo”. (sic).

No laudo médico, apresentado pelo Recorrente na petição inicial, firmado pelo Médico Reumatologista Dr. Diego Logrado, CRM-MT 12.100, foi atestado o seguinte:

“O paciente Cosme Arcanjo Ribeiro, 71 anos, possui fibrose pulmonar progressiva secundária à Artrite Reumatoide Soropositiva (FR reagente), com urgência indicação de
Nintedanibe
, visto que se trata de paciente ativo e de
doença
grave, insidiosa, de rápida progressão, causando sofrimento intenso e com risco de internação hospitalar e morte. O paciente
possui a TC de tórax pneumopatia intersticial usual, característica apresentação clínica da
Artrite
Reumatoide no pulmão, além de espirometria mostrando padrão restritivo. O
Nintedanibe
é um
anti-fibrótico
com capacidade de melhoria da fibrose pulmonar, não havendo outra medicação com o mesmo potencial”
(sic)
.

Conclui-se, portanto, que não há informações sobre prévia tentativa de tratamento com as medicações disponibilizadas pelo SUS, tampouco que tal tentativa tenha resultado infrutífera, circunstância que caracterizaria o preenchimento de um dos requisitos anteriormente mencionados.

Além do mais,
não restou comprovada a ilegalidade do ato administrativo de não incorporação do medicamento
Esilato
de
Nintedanibe
150mg pela CONITEC.

Ao revés, consta dos documentos anexados que tal deliberação negativa foi fundamentada na ausência de comprovação científica suficiente acerca da eficácia do fármaco, conforme parecer técnico exarado no ano de 2018.

Tal cenário evidencia a inexistência do requisito ‘b’ acima mencionado, qual seja, a demonstração da ilegalidade da recusa administrativa ou da omissão na análise do pleito de incorporação, o que inviabiliza, desde logo, o acolhimento da pretensão recursal.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES (ABA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL). REQUISITOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1234. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e sessões de terapias multidisciplinares, incluindo método ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; e (
ii
) saber se é cabível a concessão de terapias multidisciplinares não comprovadas como imprescindíveis, à luz da jurisprudência constitucional e infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Temas 6 e 1234, bem como a súmula vinculante 60) estabelece requisitos objetivos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo negativa administrativa, relatório médico circunstanciado e comprovação de ilegalidade do ato de não incorporação pela
Conitec
.

No caso, não há negativa administrativa, nem relatório médico circunstanciado que ateste a imprescindibilidade e a exclusividade do tratamento requerido, tampouco comprovação de ilegalidade do ato de não incorporação.

Quanto às terapias, ausente manifestação técnica conclusiva sobre a exclusividade do método ABA em detrimento de terapias disponibilizadas pela rede pública, não se verifica a probabilidade do direito alegado.

Diante disso, a decisão agravada deve ser reformada para sustar os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, dentre eles a negativa administrativa e a demonstração da imprescindibilidade por relatório médico circunstanciado. 2. O deferimento de terapias multidisciplinares deve estar amparado em prova técnica idônea e individualizada que ateste a exclusividade do método pleiteado em relação às alternativas oferecidas pela rede pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 1º, III, 6º e 196; CPC,
arts
. 489, §1º, V e VI, e 927, III, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6, Tema 1234, Súmula Vinculante 60. (N.U 1018409-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

Do lado humano, para uma possível aplicação do direito à vida e, consequentemente, da garantia de sua fruição, seria razoável acolher a tese sustentada pelo Recorrente.

No entanto, este Magistrado, ao exercer a atividade jurisdicional, depara-se com uma verdadeira muralha, diante da delicadeza da questão, pois não lhe é dado afastar-se dos precedentes qualificados firmados pelas Cortes Superiores.

No caso em exame, não há margem para a aplicação da técnica do
distinguishin
g
, uma vez que o tratamento requerido apenas possibilitaria uma expectativa de sobrevida ao Apelante e, inexistindo estudos conclusivos acerca da eficácia do medicamento pleiteado, sob a perspectiva econômica, o provimento do recurso implicaria na inviabilização de outros programas de saúde voltados a diversos segmentos da sociedade.

Diante disso, e considerando a impossibilidade de afastar os precedentes qualificados, a sentença deve ser mantida.

Forte nessas razões,

N
EGO

PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or
Cosme
Arcanjo Ribeiro
, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025